Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704950-36.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ARIEL HERINGER DINIZ SALLES DA SILVA RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 469 do c. STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. A aplicação do CDC ao caso concreto fundamenta-se, ainda, nos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (CF/88, art. 170), nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8.078/1990. 3. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, nos casos de emergência ou urgência. 4. A cláusula contratual que restringe, durante o prazo de carência, a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, além de submeter o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 5. Evidenciado o caráter emergencial da internação da Autora, é devido o imediato custeio pelo plano de saúde, independente da finalização do prazo de carência. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável na pessoa, coloque em risco a integridade física e a saúde dela, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não restou comprovado nos autos. 7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que a recusa para cobertura do tratamento, com base no prazo de carência, é conduta ilegal, ilegítima, abusiva e injusta, capaz de justificar a indenização por dano moral, em razão do sofrimento psicológico e físico experimentado pela insurgente; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação de honorários segundo a equidade não tem lugar quando o proveito econômico, proveniente da causa judicial, for elevado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, 186 e 927, ambos do Código Civil e 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sob esse prisma, a caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade dele. Tal agravamento não foi demonstrado no caso em exame. Logo, para a reparação, não basta apenas o dissabor do segurado de, em um momento de enfermidade, ter de ajuizar ação judicial para obter o deferimento do tratamento necessitado, por mais que tal realidade provoque, de fato, aborrecimentos. E, no caso, não há nos autos qualquer prova no sentido de que a negativa de autorização para a internação tenha ensejado piora no quadro clínico ou gerado afronta a direito da personalidade, capaz de fundamentar a indenização por danos morais. Assim, o caso concreto não ultrapassa a esfera do inadimplemento contratual, inexistindo direito à indenização por danos morais. (...) Verificada a sucumbência recíproca, diante da improcedência do pedido autoral de indenização por danos morais, cada parte deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo, por equidade (CPC/15, art. 85, §8o), em R$ 1.000,00 (mil reais).” (ID 50741808) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020